Tribunal: TJMT
Processo: 1040656-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040656-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS - CPF: 594.908.371-72 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL ­– AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ACORDO FIRMADO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DANOS MATÉRIAS ANTE AO ACORDO PACTUADO – SUCUMBÊNCIA MAJORADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante ao acordo pactuado extrajudicialmente há mais de 03 (três) anos com o seu pagamento, há impossibilidade do pagamento de danos matérias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040656-12.2019.8.11.0041

APELANTE: ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS

APELADO:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Cobrança de Multa por Descumprimento Contratual
no. 1040656-12.2019.8.11.0041
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a inexistência de indenização ao pagamento de multa. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em R$ 3.000,00 (três mil reais), entrementes suspensas por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (Id. 184817218), a recorrente aduz que o valor pago pela empresa construtora em decorrência do seu atraso é irrisório, verberando que “
Foi realizado um pagamento irrisório a Apelante no valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos), o qual recebeu COM RESSALVA que não concordava com o valor (ID. 23985678), bem como demonstrou nos autos que o valor pago pela Apelada era muito a quem que o devido”.

Assevera que “
Cabe presumir que sem nenhum propósito de depreciar os imóveis citados como parâmetro, pode-se concluir que o apartamento mencionado a título exemplificativo, estava à venda por 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) é demasiadamente inferior ao adquirido pela requerente, tanto em medidas aérea 110 m2, somente 1 suíte e 2 vagas de garagem, e todas as outras características que valorizam e acrescem o valor do imóvel estão abaixo do padrão do apartamento VilaNova Artgigas objeto desta demanda, conforme se comprova o Contrato de Venda anexo”.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, arguindo o atraso do imóvel

em 16.09.2016, se passaram então 10 (dez) meses e, considerando uma média dos alugueres (entre R$ 7.500 à R$ 12.000,00) temos então um valor mensal de R$ 9.750,00, totalizando, portanto, R$ 97.500,00 (noventa e sete mil reais).

Preparo recolhido conforme certidão Id. 191928182.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 184817221, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023